Tribunal: TJSP
Processo: 2158963-72.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
r no 101, de 05 de fevereiro de 2009, na redação dada pela Lei Complementar no 560, de 17 de fevereiro de 2023 – Superveniência da Lei Complementar no 580, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barretos – Revogação expressa do preceito normativo objeto da presente ação – Carência superveniente, por falta de interesse de agir configurada – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2158963-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face do § 3o do art. 78-A da Lei Complementar no 101, de 05 de fevereiro de 2009, na redação dada pela Lei Complementar no 560, de 17 de fevereiro de 2023 – Superveniência da Lei Complementar no 580, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barretos – Revogação expressa do preceito

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face do § 3o do art. 78-A da Lei Complementar no 101, de 05 de fevereiro de 2009, na redação dada pela Lei Complementar no 560, de 17 de fevereiro de 2023 – Superveniência da Lei Complementar no 580, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barretos – Revogação expressa do preceito normativo objeto da presente ação – Carência superveniente, por falta de interesse de agir configurada – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.